Tribunal: TJSP
Processo: 1005092-60.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse da consumidora

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse da consumidora – configuração de venda casada – cobrança do seguro que deve ser afastada – apelo provido no tópico.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ausência de dolo ou culpa grave – repetição de valores que deve se dar de forma simples, com o cômputo dos juros incluídos no custo efetivo total da (CET) da operação – apelo parcialmente provido quanto a esse aspecto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 – verba consentânea com a atuação profissional havida nos autos – pretensão de fixação dos honorários em R$ 5.000,00 descabida – recurso desprovido no ponto.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005092-60.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante DANIELA
CASSIANO DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005092-60.2019.8.26.0297 - Voto 25035
2
VOTO No: 25035
APEL. No: 1005092-60.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES
JUÍZA: ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI
APTE. : DANIELA CASSIANO DOS REIS
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PERTINÊNCIA
EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO
STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS hipótese em
que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do
seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do
interesse da consumidora
configuração de venda casada

cobrança do seguro que deve ser afastada apelo provido no
tópico.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO ausência de dolo ou culpa grave
repetição de valores que deve se dar de forma simples, com o
cômputo dos juros incluídos no custo efetivo total da (CET) da
operação apelo parcialmente provido quanto a esse aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 verba consentânea com a atuação
profissional havida nos autos
pretensão de fixação dos
honorários em R$ 5.000,00 descabida recurso desprovido no
ponto.
Resultado: recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005092-60.2019.8.26.0297 - Voto 25035
3
Vistos.
Trata-se de ação de revisão contratual c.c. repetição de
indébito que a autora Daniela Cassiano dos Reis contra o réu Banco Bradesco
Financiamento S/A
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 110/115), para
o fim de ser declarada a nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato,
condenado o réu no pagamento à autora do valor de R$ 175,51. O réu foi ainda
condenado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 118/125). Alegou que a
cobrança do seguro configura venda casada. Não foi oferecida à consumidora a
liberdade de escolher a seguradora. Os valores cobrados indevidamente devem ser
restituídos acrescidos dos juros previstos no contrato. A repetição do indébito deve
ser em dobro. Os honorários advocatícios devem ser majorados para o valor de R$
5.000,00. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso.
Em sua resposta (fls. 211/216), o apelado basicamente pediu o
desprovimento do apelo.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O apelo é isento de preparo, porque a
apelante é beneficiária da justiça gratuita (fls. 28). Passa-se, então, ao seu exame.
O apelo comporta parcial provimento.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 24/27).
Pois bem. De consumo ou não a relação entre as partes, a
circunstância era indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se
atinge o mesmo resultado, como se verá.
A simples circunstância de o contrato ser de adesão não
implica automaticamente o reconhecimento de nulidade, pois não havendo ofensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005092-60.2019.8.26.0297 - Voto 25035
4
qualquer norma de ordem pública, prevalece a autonomia da vontade, não fustigada
no caso dos autos.
A insurgência diz respeito à cobrança do seguro de proteção
financeira.
Impende salientar que anteriormente, entendia que, à exceção
das tarifas expressamente proibidas pela regulamentação infralegal, as demais
poderiam ser cobradas pelas instituições financeiras. Tal entendimento era fundado
na interpretação das resoluções do Conselho Monetário Nacional e, principalmente,
no respeito ao direito de informação do consumidor, eis que a pactuação das tarifas
afastava a alegação de desconhecimento quanto à sua cobrança.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de
quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu
pagamento. A circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
A par do meu entendimento pessoal, a Segunda Seção do STJ
firmou teses que devem nortear a cobrança nos contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007 do
CMN, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte
das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, assentou-se no
recurso repetitivo no que diz respeito ao seguro de proteção financeira que a hipótese
de venda casada se caracteriza no caso de restrição à escolha da seguradora. Em
verdade, o consumidor deve ter a possibilidade de optar pela contratação ou não do
seguro e com a seguradora de sua escolha.
De se conferir a ementa do julgado proferido em sede de
recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005092-60.2019.8.26.0297 - Voto 25035
5
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de
posse do bem arrendado. 4. recurso especial desprovido” (Resp no
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 12/12/2018).
À vista do julgado colacionado, o contrato previa a cobrança
do seguro prestamista, no valor de R$ 700,00 (fls. 26). A apelada juntou aos autos a
proposta de adesão ao seguro “financiamento protegido” (fls. 72/74). A cobertura do
seguro se referia à quitação do saldo devedor em caso de morte ou invalidez
permanente total por acidente, além da perda de renda por desemprego ou por
incapacidade física total temporária (fls. 73). Constou no contrato a opção pela
contratação do referido seguro (fls. 26).
No caso dos autos não houve possibilidade de a apelante
escolher a seguradora. Constou da proposta de adesão ao seguro que as seguradoras
eram Bradesco Vida e Previdência S/A e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
(fls. 73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005092-60.2019.8.26.0297 - Voto 25035
6
Assim, não foi oportunizada à consumidora a escolha de
seguradora de seu interesse. A contratação dessa forma configura venda casada, nos
termos do entendimento sedimentado do STJ e na linha do artigo 39, inciso I do
CDC, in verbis:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa,
a limites quantitativos”.
Dessa forma, a cobrança do seguro de proteção financeira deve
ser afastada.
Descabido o pleito de repetição dobrada de indébito.
O entendimento do STJ é de que à hipótese se aplica
analogicamente a Súmula no 159 do STF, no sentido de que a cobrança excessiva,
mas de boa-fé, não dá lugar à repetição em dobro do indébito.
Nesta linha, merece ser trazido à colação o seguinte julgado,
síntese do entendimento predominante do STJ:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é
firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista
no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência
de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo
Regimental improvido” (STJ-3a T., AgRg no R.E. no 1.199.273-SP
Rel. Min. Sidnei Beneti Data do julgamento: 09 de agosto de 2011).
No presente caso, os valores a serem repetidos não denotam
dolo ou culpa grave, pois estavam amparados em contrato com relação ao qual não se
verificou a existência de vício na manifestação de vontade.
Não obstante a devolução se dê de forma simples, os valores
concernentes à tarifa de registro de contrato e ao seguro de proteção financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005092-60.2019.8.26.0297 - Voto 25035
7
deverão ser acrescidos dos juros remuneratórios pactuados (0,53% a.m.), porque
foram inseridos no custo efetivo total (CET) da operação.
Não há que se falar na impossibilidade do cômputo dos juros
remuneratórios sobre a tarifa e o seguro.
O custo efetivo total (CET) é calculado com base nos fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluída a taxa de juros a ser
pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente,
mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela
instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.
Portanto, como os valores concernentes à tarifa de registro do
contrato e ao seguro prestamista integram o montante financiado, sobre o qual
incidiram os juros remuneratórios, o encargo deve ser aplicado no cálculo da
devolução, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira.
Os valores a serem repetidos serão corrigidos pela tabela de
cálculos deste tribunal a partir da data do pagamento de cada parcela do
financiamento, oportunidade em que se deram os desembolsos pela apelante.
Assim, o recurso é parcialmente provido, para o fim de ser a
ação julgada parcialmente procedente em maior extensão, determinado o afastamento
da cobrança do seguro de proteção financeira.
A apelante pleiteou a majoração dos honorários advocatícios.
Sugeriu que a verba fosse fixada em R$ 5.000,00. A pretensão é claramente
demasiada.
Como relatado, o apelado foi condenado no pagamento dos
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Cediço que os honorários advocatícios fixados no presente
caso levam em conta o trabalho realizado, o tempo que lhe foi exigido para a
realização do trabalho, o grau de zelo profissional e o lugar da prestação da
obrigação.
Não merece reparos a decisão atacada no que concerne ao
valor adotado para a verba. Tal quantia é consentânea com a atuação profissional
havida nos autos, pelo que não comporta majoração.
Por fim, não há que se falar em majoração de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005092-60.2019.8.26.0297 - Voto 25035
8
advocatícios em sede recursal porque o provimento do recurso foi parcial.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator